Tribunal: TJMT
Processo: 1021252-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021252-30.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela CARGILL AGRÍCOLA S/A em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1000641-93.2021.8.11.0020 ajuizada em desfavor de ANGÉLICA VANESSA TUBIAS SIMÕES, indeferiu o pedido de conversão da Ação de Obrigação de Fazer em Perdas e Danos.
Exsurge dos autos que a Agravante celebrou com a Agravada o Contrato de Compra e Venda de Safra Futura n.° 2160109146, cujo pacto consiste na entrega de 11.500 (onze mil e quinhentos) sacas de 60 kg (sessenta quilogramas) de soja, com prazo final em 28/03/2021.
Em razão do descumprimento contratual, a Agravante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer e requereu, liminarmente, o sequestro da soja e, sucessivamente, pleiteou a condenação da Agravada ao pagamento de indenização por perdas e danos.
O pedido de tutela de urgência foi deferido sob a condição de oferecimento de caução pela Agravante.
Em seguida, a Agravante requereu a conversão da Ação de Obrigação de Fazer em Ação de Perdas e Danos, ao argumento de que não mais subsiste soja, o que foi indeferido pelo Juiz de primeiro grau.
Inconformada, a Agravante aduz que, ao caso, incidem as sanções contratuais previstas nas cláusulas 8.2 e 8.3, denominadas wash-out.
Sustenta que, em razão da impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, é viável a conversão da execução em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Assegura que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos e que o dano de difícil reparação consiste no montante do valor dado à causa em R$ 1.012.000,00 (um milhão e doze mil reais).
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo para converter a Ação de Obrigação de Fazer em Ação de Perdas e Danos. No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
De início, em que pese ao tema em questão não constar no rol das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, tenho que o inconformismo em debate deve ser analisado por mitigação do art. 1.015 do CPC.
RegistrO que o Superior Tribunal de Justiça/STJ, em julgamento proferido no REsp. n.o 696.396 e Resp. n.o 1.704.520, firmou entendimento no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição do Instrumental quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de Recurso de Apelação.
No caso concreto, embora a decisão desafiada não esteja enquadrada nas hipóteses de interposição do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se o inconformismo em questão for objeto de debate somente em sede de Apelação, a parte Recorrente poderá experimentar eventuais prejuízos de ordem financeira. Por essa razão, recebo o Recurso mediante mitigação do rol do art. 1.015, do CPC.
No que tange ao efeito ativo, a lei prevê a sua concessão, desde que esteja evidente a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo. Não se pode olvidar que, nesta quadra de cognição não exauriente, é vedado o exame das questões de fundo, conforme determina art. 300 do CPC.
Na hipótese, a Agravante assegura que não há mais grãos de soja a serem colhidos e, por este motivo, almeja a conversão da obrigação em perdas e danos, nos moldes do artigo 499 da Lei Adjetiva.
Da análise dos autos, neste juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária própria desta fase processual, entendo que não estão evidenciados os pressupostos autorizadores do pedido liminar.
Com efeito, em que pese à possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, ao menos em princípio, a Agravante não demonstrou, de forma inconteste, a impossibilidade material do cumprimento da obrigação, o que afasta a probabilidade do direito alegado.
Além disso, não comprovou, com a clareza necessária, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que entendo pertinente a manutenção da decisão até a instauração do contraditório.
Diante do exposto, ao menos neste momento de cognição não exauriente, inexistem quaisquer elementos concretos que deixem entrever que a manutenção do decisão singular até o julgamento deste Agravo lhe ocasionará risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo/ativo.
Comunique-se ao Juiz a quo.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de janeiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora